Tribunal: TJMT
Processo: 1007256-41.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007256-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), TACIANA SEGATTO MOREIRA - CPF: 116.274.566-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 (APELADO), IGOR SOARES SOUSA - CPF: 095.239.706-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007256-41.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de demonstração da efetiva contratação dos serviços, ou do recebimento do cartão de crédito no endereço do requerido, ou mesmo de que ele tenha realmente se utilizado do cartão ou efetuado o pagamento de alguma parcela referente a tais serviços, há que se concluir que não há relação jurídica entre as partes e, portanto, inexistente é o débito exigido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007256-41.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A..

APELADO: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI.

Processo na origem n.º 1007256-41.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança (Proc. n.º 1007256-41.2018.8.11.0041), proposta por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
em desfavor de
BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI.

SENTENÇA
: (ID 89135546) julgou improcedentes os pedidos do autor.

APELAÇÃO
: (ID 89138459)
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

alega que não é necessária a apresentação de um contrato assinado para demonstrar a relação jurídica-contratual que serve de base à cobrança de faturas de cartão de crédito, porque pode ser feita de forma eletrônica ou por telefone. Sustenta que as primeiras faturas acostadas à exordial, nos campos “Créditos e Pagamentos” demonstram diversos pagamentos efetuados pela requerida em decorrência dos débitos oriundos da utilização do cartão, o que afasta as dúvidas acerca do uso do cartão e da consequente mora do apelado. Aduz que a unilateralidade dos documentos juntados não lhes tira sua força probante, sobretudo considerando a revelia do apelado. Argumenta que, se o consumidor feito uso regular do cartão, é o que basta para demonstrar a eficácia e existência do negócio. Busca a reforma da sentença para julgar procedente a ação de cobrança e condenar o apelado ao pagamento do valor pleiteado na peça exordial.

CONTRARRAZÕES
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007256-41.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança (Proc. n.º 1007256-41.2018.8.11.0041), proposta por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
em desfavor de
BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI.

SENTENÇA
: (ID 89135546) julgou improcedentes os pedidos do autor.

O autor alega que contratou o serviço de cartão de crédito com o requerido e, em razão do inadimplemento dos valores utilizados, propôs a presente ação de cobrança.

No entanto, a ação foi julgada improcedente ao fundamento de que o autor não logrou demonstrar a contratação dos serviços.

O autor recorre e busca a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos e determinar que a empresa requerida pague o valor demandado.

O banco autor alega que não se faz necessário apresentar o contrato escrito e assinado pelas partes, porque a maioria dos cartões de crédito é hoje contratado de forma eletrônica ou por telefone.

Esta é de fato a realidade do mundo moderno, no entanto, ainda que assim seja exige-se que a parte autora seja capaz de demonstrar de alguma forma que houve efetivamente a contratação.

Quando feita por telefone ou pelo sitio da instituição financeira, deve haver alguma gravação, ou protocolo de confirmação do requerimento de tais serviços, o que não foi apresentado nos autos.

O apelante sustenta que as primeiras faturas acostadas à exordial, nos campos “Créditos e Pagamentos” demonstram diversos pagamentos efetuados pela requerida em decorrência dos débitos oriundos da utilização do cartão, o que afastaria as dúvidas acerca do uso do cartão e da consequente mora do apelado.

Observa-se que o banco-apelante instruiu o feito apenas com um Regulamento para a utilização do cartão de crédito, no qual não é possível averiguar se foi ou não entregue ao apelado, seja por e-mail, seja por correspondência ou mesmo pessoalmente.

Some-se a este o fato de que os Extratos de Conta colacionados (ID 89135517) contém apenas a informação de que a conta teria sido cancelada e enviada a uma agência de cobrança para a cobrança de saldo vencido, além de determinar a destruição do cartão. O primeiro extrato data de fevereiro de 2017 e o último de janeiro de 2018, sem que conste nestes que qualquer pagamento tenha, de fato, sido efetuado. Pelo contrário, a descrição nos extratos não mostra como os cartões teriam sido utilizados ou mesmo se foram utilizados pelo apelado, mas apenas listam encargos na discriminação do que deve ser pago.

O apelante aduz que a unilateralidade dos documentos juntados não lhes tira sua força probante, sobretudo considerando a revelia do apelado.

Sem razão o banco, porque a revelia do requerido não gera presunção absoluta de verdade daquilo que foi trazido com a inicial.

Desse modo, além de não apresentar o contrato da prestação de serviços cuja cobrança se exige, o banco não demonstrou que o consumidor tivesse feito uso regular do cartão, logo não logrou demonstrar a eficácia e existência do negócio.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – PLEITO RECONVENCIONAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR FALSÁRIOS MEDIANTE FRAUDE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA CAPAZ DE VINCULAR AS PARTES – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO RECONVINTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS AFASTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo qualquer documento nos capaz de demonstrar a formalização ou mesmo solicitação ou recebimento de cartão de crédito pelo requerido, deve ser mantida a improcedência a ação de cobrança, assim como a declaração de inexistência do respectivo débito tal como requerido no pleito reconvencional
.

A cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, se não houve negativação do nome da parte autora, razão pela qual há que ser excluída da sentença a condenação sob esse título. (N.U 0030023-95.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Desse modo, diante da ausência de demonstração da efetiva contratação dos serviços, ou do recebimento do cartão de crédito no endereço do requerido, ou mesmo de que ele tenha realmente se utilizado do cartão ou efetuado o pagamento de alguma parcela referente a tais serviços, há que se concluir que não há relação jurídica entre as partes e, portanto, inexistente é o débito exigido.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença de improcedência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021